Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-76.2022.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800303-76.2022.8.14.0023

RECORRENTE: LUCIVAL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. EXAME DE CORPO DE DELITO. QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de um recurso em sentido estrito interposto por
LUCIVAL DE OLIVEIRA
contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de
homicídio qualificado tentado
, conforme o art. 121, §2º, II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

A defesa requereu a
nulidade absoluta do processo
pela não juntada do exame de lesão corporal do réu. No mérito, reafirmou que o réu agiu em
legítima defesa
, conforme seu depoimento, e destacou a falta de testemunhas oculares da acusação para contradizer sua versão.

Subsidiariamente, requereu novamente a
desclassificação para homicídio simples tentado
, alegando que as qualificadoras não foram devidamente fundamentadas nem comprovadas nos autos.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa:
A decisão fundamentou que o reconhecimento de nulidades exige a demonstração de
prejuízo concreto
à parte, conforme o artigo 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
) e jurisprudência do STF e STJ. A mera ausência do laudo de exame de corpo de delito não configura cerceamento automático, e a defesa poderia ter se valido de outros meios de prova, não demonstrando prejuízo inafastável. Além disso, a defesa não atuou de maneira diligente para a produção da prova no momento processual adequado, apenas requerendo informações e não diligências complementares na audiência de instrução e julgamento.

Rejeição da tese de legítima defesa:
A absolvição sumária por legítima defesa exige que a excludente de ilicitude seja
evidente, clara e inquestionável
. No caso, existem
versões conflitantes
sobre os fatos: o recorrente alegou que a vítima o agrediu primeiro, enquanto a vítima e sua mãe negaram que a vítima estivesse armada ou iniciasse a agressão, corroborando que o acusado estava embriagado e ameaçava a mãe antes de agredir a vítima. Diante dessas dúvidas e da ausência de prova irrefutável, prevalece o
princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia, por ser o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Rejeição do pedido de desclassificação para homicídio simples tentado:
A exclusão de
qualificadoras
na fase de pronúncia somente é admitida quando
manifestamente improcedente
, sem qualquer amparo nos autos. Havendo indícios que sustentam a ocorrência das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), como os depoimentos da vítima e de sua mãe, a análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri, também em observância ao
princípio do
in dubio pro societate
. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim a presença de substrato mínimo para que os jurados as apreciem.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o tribunal
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito, porém,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 23, inciso II, c/c art. 25; Art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal;

Art. 158, Art. 564, inciso III, "b", Art. 415 e Art. 563 do Código de Processo Penal.

Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022.

TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22.

STJ - AgRg no REsp: 1925486 SC 2021/0062606-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0800303-76.2022.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

APELANTE: LUCIVAL DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO, OAB/PA 14.948

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCIVAL DE OLIVEIRA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, a qual o pronunciou pela prática do
crime previsto no art. 121, §2, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado: II - por motivo fútil; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; forma tentada),
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público, acusando o recorrente da prática do crime tipificado no Artigo 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) c/c art. 14, II (crime tentado), todos do Código Penal.

Segundo consta da inicial, em 11 de junho de 2022, por volta das 00h00min, o acusado LUCIVAL DE OLIVEIRA, após ingerir bebida alcoólica e ofender sua companheira (mãe da vítima), teria tentado matar a vítima com golpes de foice na região do pescoço e braço, após Mauro repreendê-lo por estar bêbado e barulhento. A tentativa de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. As agressões foram motivadas por um motivo insignificante e desproporcional, e o acusado teria se aproveitado de uma foice próxima para atacar a vítima desarmada, dificultando sua defesa.

A denúncia foi recebida no dia 29 de agosto de 2023.

A defesa técnica do acusado
reservou seus argumentos para a fase de instrução e alegações finais.

A a
udiência de instrução e julgamento (AIJ)
foi designada para
31 de janeiro de 2024, às 11h45,
ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais requereu a
pronúncia do réu
nas penas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A defesa do acusado apresentou alegações finais pleiteou a
impronúncia do acusado devido à ausência do exame de lesão corporal do réu,
alegando nulidade absoluta por prejuízo irreparável à tese de legítima defesa e violação do art. 158 e 564, III, "b" do CPP. No mérito, requereu a
absolvição sumária
(art. 415 do CPP) por entender que o acusado agiu em
legítima defesa
.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para homicídio simples tentado
, argumentando que as qualificadoras não foram devidamente caracterizadas com substrato fático e que a acusação foi lacônica, violando o princípio acusatório e o direito de defesa.

Na data de 08 de julho de 2024 foi prolatada sentença, pronunciando
LUCIVAL DE OLIVEIRA
pela suposta prática do crime descrito no
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa do acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito em
02 de agosto de 2024
requerendo a nulidade absoluta do processo pela não juntada do exame de lesão corporal do réu, crucial para a legítima defesa. No mérito, reiterou que o réu agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para homicídio simples tentado, alegando que as qualificadoras não foram devidamente fundamentadas nem comprovadas nos autos.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões do Ministério Público
pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia e pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em 14 de setembro de 2024, o Magistrado
a quo

manteve a decisão de pronúncia
em seus próprios fundamentos, afirmando que "os fatos permanecem inalterados".

O Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
emitiu parecer sobre o Recurso em Sentido Estrito manifestando-se pelo
conhecimento do recurso,
mas, no mérito, pelo
seu desprovimento
, recomendando que a decisão de pronúncia seja mantida em todos os seus termos.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa argumenta que houve nulidade absoluta do processo devido à ausência do exame de lesão corporal do acusado. Este documento, segundo a defesa, seria indispensável para comprovar sua tese de legítima defesa, visto que a infração, por deixar vestígios, exigiria o exame de corpo de delito conforme o artigo 158 do Código de Processo Penal (CPP).

A defesa afirma ter requerido a juntada deste exame desde a Resposta à Acusação e que sua ausência causou prejuízo irreparável, impedindo a identificação das lesões sofridas pelo recorrente que o teriam levado a reagir em legítima defesa. A defesa invoca o artigo 564, inciso III, "b", do CPP, que prevê a nulidade por falta do exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, e sustenta que não deu causa a essa nulidade.

Conquanto a Constituição Federal assegure amplamente o contraditório e a ampla defesa no artigo 5º, inciso LV, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, sejam elas absolutas ou relativas, demanda a efetiva demonstração de prejuízo concreto à parte. Esta exigência está alinhada ao princípio da instrumentalidade das formas, positivado no artigo 563 do CPP, que consagra a máxima
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Nesse contexto, observam-se os seguintes pontos para a rejeição da preliminar:

·

Ausência de prejuízo concreto demonstrado:
A mera ausência de um laudo de exame de corpo de delito, por si só, não configura cerceamento de defesa de forma automática. O recorrente poderia ter se valido de
outros meios de prova
para sustentar sua tese de legítima defesa, como depoimentos de testemunhas, prontuários médicos ou fotografias de eventuais lesões. Não há, nos autos, demonstração objetiva de que a ausência do laudo inviabilizou completamente a comprovação da legítima defesa;

·

Omissão da defesa em momento oportuno:
A defesa, em sua peça preliminar, requereu apenas que a autoridade policial informasse
se havia sido realizado ou requisitado
o exame de corpo de delito no momento da prisão do recorrente. Todavia, se a defesa considerava este laudo essencial para sua tese, deveria ter
pleiteado a sua realização
de forma explícita e reiterada no momento processual adequado.

·

O termo de audiência de instrução e julgamento, realizada em 31 de janeiro de 2024,
consignou expressamente que não houve requerimento de diligências complementares
por parte da defesa. Esta omissão em postular a realização da prova que considerava crucial no momento da instrução compromete a alegação de nulidade posterior.

Portanto, não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que a defesa não demonstrou prejuízo concreto e inafastável decorrente da não juntada do alegado laudo, tampouco atuou de maneira diligente para a produção dessa prova no momento processual adequado.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

DA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA

Os fatos, conforme narrado na denúncia e corroborado por depoimentos testemunhais e pela própria confissão do réu, indicam uma dinâmica que se afasta do uso moderado da força:

A defesa argumenta que o acusado agiu em legítima defesa. Sustenta que a reação foi moderada e com o meio necessário para repelir a agressão. O recorrente afirma estar arrependido do ocorrido. A defesa ressalta que essa versão dos fatos tem sido mantida pelo acusado desde a fase policial.

Conquanto a legítima defesa seja uma causa de exclusão da ilicitude prevista no artigo 23, inciso II, c/c artigo 25 do Código Penal, sua
absolvição sumária
nesta fase processual exige que a excludente de ilicitude se mostre
evidente, clara e inquestionável
nos autos. No presente caso, a análise do conjunto probatório revela a existência de
versões conflitantes
sobre os fatos, o que impede o reconhecimento imediato da legítima defesa.

Conforme consta dos autos, o recorrente alegou que a discussão começou porque Mauro se recusou a fazer fogo, e ambos trocaram xingamentos. Afirmou que Mauro o golpeou no braço com um "enxadeco", e ele, em legítima defesa, usou uma "foice" para se proteger, desferindo um único golpe em Mauro.

Por seu turno, a vítima relatou em juízo que o recorrente, seu padrasto, chegou em casa embriagado, ofendeu e ameaçou sua mãe (DELZA DE OLIVEIRA) de morte com uma "foice" que pegou debaixo da cama. Mauro interveio para proteger sua mãe, e foi então que o recorrente o atingiu com golpes de "foice" na região do pescoço/cabeça e braço. A vítima negou estar portando um "terçado" ou qualquer outra arma. Após os primeiros golpes, Mauro fugiu para evitar a continuidade das agressões.

A materialidade delitiva está comprovada por Laudo Pericial, que atesta a identificação da vítima e o perigo de vida ocasionado pelas lesões.

A testemunha DELZA DE OLIVEIRA corroborou o depoimento da vítima, afirmando que o recorrente chegou bêbado, ameaçou-a com uma "foice", e Mauro interveio, sendo atingido na cabeça e no braço. Ela mencionou que um dos golpes resultou em 11 pontos e outro em 9 pontos. Delza, no entanto,
não presenciou o momento exato do golpe
, pois estava do lado de fora da residência, mas viu a vítima pedindo ajuda e muito ensanguentada.

Nos depoimentos dos Policiais Militares
WILKER MARCELO REIS BERNARDO e FRANCISCO LOURENÇO DE AGUIAR
informaram não se recordar dos detalhes dos fatos devido ao lapso temporal, tendo sido acionados após o ocorrido.

A confrontação dessas narrativas demonstra que a tese de que a vítima teria iniciado a agressão com um "enxadeco" e que o recorrente agiu de forma moderada, com um único golpe, não encontra respaldo unânime e inquestionável nas provas coligidas. Pelo contrário, a vítima negou portar qualquer arma, e a mãe da vítima não corrobora a agressão inicial de Mauro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, para a fase de pronúncia, quando há
dúvidas sobre a certeza do crime e da autoria
, estas devem ser
dirimidas pelo Tribunal do Júri
. O reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária só é possível quando esta
salta aos olhos de forma evidente, sem qualquer dúvida sobre sua ocorrência
. Havendo elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, torna-se inviável acolher, de pronto, a tese absolutória da excludente de ilicitude, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

A repulsa seja moderada, ou seja, que não exceda o estritamente necessário para fazer cessar a agressão. Também sustenta que o excesso, salvo em casos de "excesso exculpante" (decorrente de medo ou surpresa), descaracteriza a legítima defesa. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Ademais, no presente estágio processual, que é o juízo de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
. Isso significa que, havendo dúvida sobre a ocorrência da excludente de ilicitude, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, detendo a competência constitucional para dirimir tais incertezas. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova for irrefutável e incontestável. Assim:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

No caso dos autos, a persistência da agressão são indícios que justificam a remessa do caso ao júri popular para que este decida sobre a caracterização da qualificadora e a existência ou não da legítima defesa.

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento da tese acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Portanto, em face das
provas conflitantes
e da
ausência de clareza e inquestionabilidade
da tese de legítima defesa nos autos, e considerando que o acolhimento dessa excludente de ilicitude em sede de pronúncia exige prova inequívoca, deve o feito ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO

A defesa do recorrente pleiteou, subsidiariamente, a
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para homicídio simples tentado
, alegando que as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima não fora devidamente caracterizadas com substrato fático e que a acusação foi lacônica.

No entanto, em sede de pronúncia, a exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedente, sem qualquer amparo nos autos. Nesta fase processual, o julgador deve se ater à verificação da existência de
indícios suficientes de autoria e materialidade
, bem como de eventuais qualificadoras, para submeter o caso ao Tribunal do Júri. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo dúvida sobre a existência ou não das qualificadoras, o juízo competente para dirimi-la é o Conselho de Sentença, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A pretensão ministerial deduzida no recurso especial não esbarra no óbice sumular n. 7/STJ, pois a tese delineada na irresignação se restringe ao quadro probatório descrito no acórdão objurgado, ou seja, prescinde do reexame de matéria factual. II - Segundo entendimento estabelecido nesta eg . Corte Superior de Justiça, "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri." (AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018). III - No caso, a decisão do eg. Tribunal a quo que afastou a qualificadora deve ser reformada, pois não evidenciada a hipótese em que se autoriza seja subtraída do Conselho de Sentença o exame de sua configuração. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1925486 SC 2021/0062606-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

No presente caso, a denúncia imputa ao recorrente a tentativa de homicídio qualificado por
motivo fútil
(após repreensão por estar bêbado e barulhento) e por
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(ataque com foice contra vítima desarmada). Há elementos nos autos, como o depoimento da vítima e de sua mãe, que sustentam a versão de que o acusado teria agredido Mauro após uma repreensão e sem que a vítima estivesse armada ou iniciasse a agressão, utilizando uma foice.

Essas narrativas, mesmo que confrontadas com a versão do réu, configuram
indícios suficientes
para a manutenção das qualificadoras, sendo que a sua análise aprofundada cabe ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza quanto à ocorrência das qualificadoras, mas sim a presença de substrato mínimo que justifique sua apreciação pelos jurados.

Portanto, considerando que há indícios que justificam a remessa do caso ao júri popular para que este decida sobre a caracterização da qualificadora e a existência ou não da legítima defesa,
a tese de desclassificação para homicídio simples tentado
deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 18/09/2025